Tribunal: TJMT
Processo: 1050153-16.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050153-16.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IGOR DE SOUZA VIEIRA OJEDA - CPF: 028.552.981-13 (APELADO), MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - CPF: 932.060.381-20 (ADVOGADO), GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 11.025.595/0001-56 (APELANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (APELANTE), IGOR DE SOUZA VIEIRA OJEDA - CPF: 028.552.981-13 (APELANTE), MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - CPF: 932.060.381-20 (ADVOGADO), GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 11.025.595/0001-56 (APELADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):

IGOR DE SOUZA VIEIRA OJEDA
.

APELANTE(S)/APELADO(S):
GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL.
CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS.
INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADEQUAÇÃO DO TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA
EMPRESA REQUERIDA
. RECURSO DO AUTOR
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Duas apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, proposta por comprador de imóvel contra a empresa intermediadora da venda.

A sentença declarou a rescisão contratual, condenou solidariamente as rés à restituição dos valores pagos (corrigidos pelo IPCA e juros de mora desde a citação) e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas e honorários sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas apelações interpostas:

(i) a da empresa Golden Negócios Imobiliários Ltda., requerendo: a) exclusão da condenação por dano moral; b) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório; c) fixação do termo inicial da correção monetária a partir da sentença; e d) alteração da base de cálculo dos honorários para o valor da condenação.

(
ii
) a do autor, Igor de Souza Vieira Ojeda, pleiteando: a) majoração do valor a ser restituído para R$ 6.000,00; e b) aumento da indenização por danos morais para 30 salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A empresa intermediadora integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados, nos termos do CDC. A retenção indevida dos valores por mais de dois anos justifica a indenização por danos morais.

5. O pedido de redução do quantum indenizatório foi rejeitado, por ser razoável e proporcional ao caso concreto.

6.
A correção monetária sobre os danos morais deve incidir a partir da data do arbitramento (sentença), nos termos da Súmula 362/STJ, enquanto os juros moratórios fluem a partir da citação (art. 405, CC).

7. Quanto aos honorários, sendo a condenação líquida, a base de cálculo deve ser o valor da condenação, e não o valor da causa (art. 85, § 2o, CPC).

8. O recurso do autor não merece provimento: não comprovou o pagamento integral dos R$ 6.000,00 alegados, limitando-se a R$ 4.250,00; e o valor fixado por danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Golden Negócios Imobiliários Ltda. conhecido e parcialmente provido, apenas para ajustar o termo inicial da correção
monetária dos danos morais à data da sentença e fixar os honorários sobre o valor da condenação.

10. Recurso de Igor de Souza Vieira Ojeda conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A empresa intermediadora na venda de imóvel responde solidariamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, inclusive por danos morais, nos termos do CDC.

2. O termo inicial da correção monetária em indenização por dano moral decorrente de relação contratual é a data do arbitramento (sentença), e os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação líquida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, art. 944; CDC,
arts
. 7o,
p.u
., e 14; CPC, art. 85, § 2o; art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362;
TJMT, Apelação Cível no 1007168-66.2019.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.10.2025, DJE 24.10.2025
;
TJMT, Apelação Cível no 1014958-82.2019.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 15.08.2023, DJE 23.08.2023
;
TJMT, Apelação Cível no 1012947-60.2023.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 15.12.2024, DJE 15.12.2024.
; STJ, Tema 1.059, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo S. Domingues, j. 09.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas, respectivamente, por IGOR DE SOUZA VIEIRA OJEDA e por GOLDEN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor na ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e indenização por danos morais.

Na origem, o juízo declarou rescindido o contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes e condenou as rés à restituição dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, nos seguintes termos
:

“
Posto isto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para
declarar rescindido o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda
referente ao imóvel localizado no empreendimento Golden Park, situado na cidade de Cuiabá/MT, correspondente ao lote no 22, da quadra 46, com área de terreno de 250 m2 e área construída de 44,50 m2 (incluso varanda e área de serviço), celebrado entre as partes.

Ainda,
condeno, solidariamente, as requeridas Golden Negócios Imobiliários e
Kasual
Incorporadora e Construtora Ltda. a realizarem a devolução das quantias pagas pelo requerente
, cujo valor deverá corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e,

Condeno a requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor do requerente a título de compensação por danos morais
, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, desde a data do desembolso, acrescentando juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação.

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2o CPC).
” (grifo nosso)

Os Apelantes em suas razões recursais, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Das razões recursais da parte apelante
GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
.

1.1. Da
inexistência de dano moral
;

1.2. Da
redução
do quantum indenizatório a título de danos morais
.

1.3.
Do termo inicial da correção monetária sobre os danos
m
orais
.

1.4.
Da base de cálculo dos honorários sucumbenciais
.

2. Das razões recursais da parte
IGOR DE SOUZA VIEIRA OJEDA
.

2.1.

Da
majoração do valor a ser restituído
.

2.2. Da
majoração dos danos morais.

A parte apelada IGOR DE SOUZA VIEIRA OJEDA apresentou contrarrazões ao recurso interposto por GOLDEN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (ID 321125852), nas quais impugna todos os argumentos trazidos pela apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do apelo.

Por sua vez, a empresa GOLDEN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., na qualidade de apelada no recurso interposto por IGOR DE SOUZA VIEIRA OJEDA, não apresentou contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):

IGOR DE SOUZA VIEIRA OJEDA.

APELANTE(S)/APELADO(S):
GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de
duas Apelações Cíveis interpostas, respectivamente, por IGOR DE SOUZA VIEIRA OJEDA e por GOLDEN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor na ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e indenização por danos morais.

Na origem, o juízo declarou rescindido o contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes e condenou as rés à restituição dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, nos seguintes termos:

“Posto isto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para
declarar rescindido o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda
referente ao imóvel localizado no empreendimento Golden Park, situado na cidade de Cuiabá/MT, correspondente ao lote no 22, da quadra 46, com área de terreno de 250 m2 e área construída de 44,50 m2 (incluso varanda e área de serviço), celebrado entre as partes.

Ainda,
condeno, solidariamente, as requeridas Golden Negócios Imobiliários e
Kasual
Incorporadora e Construtora Ltda. a realizarem a devolução das quantias pagas pelo requerente
, cujo valor deverá corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e,

Condeno a requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor do requerente a título de compensação por danos morais
, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, desde a data do desembolso, acrescentando juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação.

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2o CPC).” (grifo nosso)

Ambas as partes recorreram. O autor busca a elevação do valor da restituição para R$ 6.000,00 (seis mil reais) e a majoração da indenização por danos morais para 30 (trinta) salários-mínimos. A ré, por sua vez, pugna pela exclusão da indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório. Sustenta, ainda, que a correção monetária deve ter como marco inicial a data da sentença e que os honorários advocatícios foram fixados com base equivocada.

1. Das razões recursais da parte apelante GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

1.1. Da inexistência de dano moral
.

Inicialmente, destaca-se que a intermediadora que integra a cadeia de fornecimento e participa da comercialização de empreendimento imobiliário responde solidariamente pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

No presente caso, a empresa apelante atuou como intermediadora na celebração da proposta de aquisição de imóvel, assumindo papel essencial na concretização do negócio jurídico, sendo responsável pela captação do
consumidor, intermediação de informações, recebimento de valores e formalização de documentos preliminares.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência desta C
orte:

“A Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. integra a cadeia de consumo, sendo parte legítima e responsável solidária pelos vícios do produto e do serviço, conforme art. 7o, par. único, do CDC.”
(N.U 1007168-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025) (
g.n
.)

Pois bem.

A conduta omissiva e a retenção indevida dos valores pagos por período superior a dois anos configuram desrespeito flagrante aos princípios da boa-fé objetiva, da lealdade contratual e da dignidade do consumidor. Essa situação não pode ser reduzida à seara do inadimplemento contratual ordinário.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral
ao requerente
Igor de Souza Vieira
, indenizáveis,
portanto
.

1.2. Da redução do quantum indenizatório a título de danos morais.

No que tange ao pleito subsidiário de redução do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais pelo Juízo
a quo
, reservo a
análise para momento oportuno, consignando que a possibilidade de adequação do montante será examinada no item 2.2 deste voto.

1.3. Do termo inicial da correção monetária sobre os danos morais.

Acolho tal pleito recursal, is
s
o porque,
em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de relação contratual
, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA – ATO ILÍTICO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Em casos de negativação indevida do nome do consumidor, resta configurado o dano moral puro.

2- O quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, mostra-se pautado nos princípio
s
da razoabilidade e proporcionalidade.

3- Na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ.

(N.U 1014958-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023,
Publicado
no DJE 23/08/2023) (grifo nosso)

Diante dessas considerações, impõe-se o provimento do pleito recursal, a fim de adequar o termo inicial dos juros moratórios para a data da citação e da correção monetária para a data do arbitramento, em conformidade com o artigo 405 do Código Civil e com a Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça.

1.4. Da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, tem razão a apelante.

Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, quando esta for líquida. O valor da causa deve ser utilizado apenas subsidiariamente, quando não for possível apurar o valor da condenação.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO. ART. 85, §2o, DO CPC. ALTERAÇÃO PARA INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao reformar sentença de improcedência para julgar procedente o pedido inicial, inverteu os ônus sucumbenciais e fixou honorários advocatícios em favor do Apelante, mas sem especificar que o percentual deveria incidir sobre o valor da condenação, resultando em contradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado ao fixar os honorários advocatícios com base no valor da causa, em vez do valor da condenação, após julgamento de procedência da ação, conforme art. 85, §2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O art. 85, §2o, do CPC, estabelece que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não mensuráveis, sobre o valor atualizado da causa.

4. No caso, com a procedência do pedido inicial no julgamento de apelação, a condenação tornou-se líquida, o que torna aplicável a incidência dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, conforme interpretação literal do dispositivo legal.

5. A contradição apontada pelo embargante é reconhecida, visto que o acórdão não especificou a base de cálculo correta, contrariando o comando previsto no art. 85, §2o, do CPC.

6. O precedente citado do Tribunal de Justiça reforça que, em casos de condenação líquida, os honorários advocatícios devem ser calculados com base no valor da condenação, preservando a coerência com os critérios estabelecidos pelo legislador.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Embargos de Declaração acolhidos para sanar a contradição no acórdão e determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

Quando a sentença for reformada para julgar procedente o pedido inicial, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, conforme o art. 85, §2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U. 1006084-25.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2024, DJE 15/03/2024.

(N.U 1012947-60.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2024,
Publicado
no DJE 15/12/2024)
(
g.n
.)

Como há condenação líquida, a base de cálculo deve ser esta, razão pela qual dou parcial provimento ao recurso também nesse ponto, para determinar a adequação dos honorários conforme os critérios legais.

2. Das razões recursais da parte IGOR DE SOUZA VIEIRA OJEDA.

2.1. Da majoração do valor a ser restituído.

No que se refere à tese recursal em exame, entendo que não merece acolhimento, uma vez que, da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada não logrou comprovar a extensão dos danos materiais alegadamente suportados.

Com efeito, embora afirme ter efetuado o pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), os documentos acostados aos autos comprovam apenas o desembolso de R$ 4.250,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta reais), conforme se depreende dos documentos identificados sob os Ids. 321125408 e 321125409.

É cediço que o dano material não se presume, deve ser comprovado a sua extensão, a teor do que prescreve o art. 944 do Código Civil:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Diante de tais considerações, rejeito a pretensão recursal em destaque, por ausência de demonstração suficiente do quantum indenizatório pretendido a título de danos materiais.

2.2. Da majoração dos danos morais.

No que se refere ao pedido de majoração da indenização por danos morais formulado pelo autor, entendo que não merece acolhimento.

Com efeito, a quantia fixada em sentença, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de compensação pelos danos morais sofridos, revela-se razoável e proporcional, considerando-se as peculiaridades do caso concreto.

Referido montante atende ao binômio reparação/pedagogia, ao mesmo tempo em que observa as condições pessoais e econômicas das partes litigantes, não se mostrando excessivo nem irrisório, tampouco destoando dos parâmetros usualmente adotados por esta Corte em hipóteses similares.

Assim, mantenho o valor fixado na origem, por estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso do
GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

ajustar o termo inicial da correção monetária dos danos morais para a data da sentença;

fixar os honorários advocatícios com base no valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC.

Conheço do recurso de
IGOR DE SOUZA VIEIRA OJEDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), em face de GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Considerando que o pleito inicial foi julgado parcialmente procedente, deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve arbitramento de honorários pelo Juízo de origem em desfavor da parte apelante IGOR DE SOUZA VIEIRA OJEDA.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025